Tribunal: CARF
Processo: 14041.720048/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/12/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Exige-se multa de ofício, nos termos do artigo 44, I, da Lei n.o 9.430/96, quando constatada falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata de tributo.
SUSPENSÃO DE EXGIBILIDADE DO CRÉDITO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720048/2020-18
ACÓRDÃO
2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMENTES PRODUTIVA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/12/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física
que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
2
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Exige-se multa de ofício, nos termos do artigo 44, I, da Lei n.o 9.430/96,
quando constatada falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração ou declaração inexata de tributo.
SUSPENSÃO DE EXGIBILIDADE DO CRÉDITO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade
do crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do
CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação),
referentes às competências 02/2016 a 10/2016; de 01/2017 a 07/2017.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 75-91):
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe,
discriminados conforme segue:
- AI (formulário de autuação de fls. 2/11), no valor de R$ 460.113,05, com valor
consolidado em 27/5/2020, referente a contribuições para a Previdência Social,
incidentes sobre os valores de comercialização da produção rural adquirida de
pessoas físicas, códigos de receita 4863 e 2158, relativas às competências de
02/2016 a 10/2016; de 03/2017 a 07/2017, de 10/2017 e 12/2017.
- AI (formulário de autuação de fls. 12/19), no valor de R$ 658.346,19,
consolidado em 3/6/2020, referente a contribuições para o Senar, incidentes
sobre os valores de comercialização da produção rural adquirida de pessoas
físicas, código de receita 2187, relativas às competências de 02/2016 a 10/2016;
de 01/2017 a 127/2017, de 02/2018 a 08/2018, de 10/2018 a 12/2018.
Relatório fiscal.
Acerca do lançamento, consta no relatório fiscal de fls. 20/33, conforme segue.
O autuado é uma Sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
representada pelo sócio-administrador: CPF no 309.256.490-15, Sr, Oscar
Stroschon. Tem como atividade principal a classificada na Classificação Nacional
de Atividades Econômicas - CNAE “01.41-5-01-Produção de sementes certificadas,
exceto de forrageiras para pasto”.
Relatório Fiscal. Intimação do contribuinte.
O sujeito passivo foi intimado, por meio do Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF, a esclarecer: (a) se, no período da fiscalização, havia decisões
judiciais favoráveis aos produtores rurais pessoas físicas suspendendo o
recolhimento/retenção das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização de produção rural (previstas na Lei no 8.212/1991, artigo 25,
inciso I e artigo 30, inciso IV da Lei n° 8.212/1991 e alterações promovidas pela Lei
no 13.606, de 9/1/2018); e (b) se havia depósitos judiciais relativos às referidas
contribuições. Caso houvesse, deveria apresentar cópia das petições iniciais e das
respectivas decisões e das Certidões de Objeto e Pé.
Por meio de Planilha, anexada ao TIPF (“Notas Fiscais de Entrada adquiridas de
Produtores rurais pessoas físicas”), também foi solicitado que o autuado
relacionasse, por número da nota fiscal, aquelas que se referiam aos casos para os
quais existiam decisões judiciais determinando a suspensão do
recolhimento/retenção das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização de produtos rurais, indicando, nesse caso, o número do processo
judicial, conforme as Certidões de Objeto e Pé solicitadas.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
4
Constou, ainda, nessa intimação, a solicitação de demonstração, na contabilidade,
do registro dos valores de todas as notas fiscais de compra de produtores rurais
pessoas físicas, dos valores do INSS, do Rat e do Senar (em conformidade com as
informações que seriam apresentadas na planilha que integrou o TIPF).
O contribuinte apresentou, por meio do “e-dossiê” no 10265.040320/2020-05, a
relação dos processos com liminares/tutela antecipada para não
retenção/recolhimento da contribuição previdenciária referida. Ele também
apresentou o Anexo I (Levantamento Fisco – Confrontado) contendo a planilha
com a relação dos produtores rurais pessoas físicas com ações judiciais (planilha
anexada ao TIPF). Assim, no Anexo I, além da planilha que integra o TIPF, há a
planilha relativa à análise efetuada pelo contribuinte (Liminar, Operação de
Remessa - Dev. Venda, Isenção Lei 13.606-18) e a planilha “Funrural (valor
devido)”.
Relatório Fiscal. Demonstrativos e apuração.
Pela análise das notas fiscais eletrônicas disponibilizadas no ambiente SPED,
constatou-se, conforme demonstrado na planilha do Anexo I (denominada Notas
Fiscais de Entrada adquiridas de Produtores rurais pessoas físicas), que o sujeito
passivo adquiriu produção rural de produtores rurais pessoas físicas, nos códigos
CFOP: 1.101, 2.101 – Compra para industrialização ou produção rural; 1.102,
2.102 – Compra para comercialização e; 1.131 – Entrada de mercadoria com
previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, decorrente de operação de ato
cooperatativo (CFOP criado em 01/2018).
Pela análise das notas fiscais eletrônicas disponibilizadas no ambiente SPED
também restou comprovado que houve devoluções de mercadorias (CFOP: 5.201
– Devolução de compra para industrialização ou produção rural; 5.202 –
Devolução de compra para comercialização) conforme planilha do Anexo II desse
relatório fiscal.
Considerando as notas fiscais em relação às quais não há liminar/sentença que
afastam a retenção/recolhimento da contribuição previdenciária (conforme
discriminado na planilha do Anexo I, denominada “Funrural”) e as devoluções
(conforme planilha denominada “Devolução” do Anexo II, na qual constam todas
as devoluções feitas pelo adquirente relativas a compras efetuadas das de
pessoas físicas) elaborou-se a Tabela I (item 17 do relatório fiscal, à fl. 27) que
contém os valores que deveriam ter sido arrecadados/recolhidos pelo sujeito
passivo, mas que não o foram. Esses valores foram totalizados, por CNPJ e
competência, sendo que as contribuições demonstradas são relativas às alíquotas
de 2,0% (FPAS) até 31/12/2017 e de 0,1% – Rat.
Adotando o mesmo procedimento de apuração, considerando as notas fiscais,
conforme discriminadas na planilha do Anexo I e do Anexo II, foram apurados os
valores demonstrados, no relatório fiscal, por meio da Tabela II (item 18 à fls.
28/29) relativos às contribuições para o Senar referentes ao empregador rural
pessoa física e ao segurado especial.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
5
Constatou-se, ainda, que o autuado só declarou a comercialização produção rural
pessoa física no ano de 2018 por meio das Guias de recolhimento do FGTS e de
Informações a Previdência Social – GFIP.
Relatório fiscal. Multa de ofício aplicada.
Sobre os créditos constituídos por meio do lançamento foi aplicada a multa de
ofício prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 35-A.
Defesa.
O autuado foi cientificado das autuações (e dos documentos que a compõem), em
2/6/2020 (conforme documentos de fls. 40/43), e, em 30/6/2020 (conforme
documentos de fls. 47/48), apresentou peça de impugnação (fls. 49/64). Nesse
documento consta que o tributo a que ele se refere é a contribuição para o Senar.
Nele, a defesa, essencialmente:
Afirma que o Auto de Infração – AI está eivado de nulidades e outros vícios.
Interpretação equivocada pelo Fisco acerca da decisão do STF.
Assevera que houve, por parte da autoridade tributária, interpretação equivocada
acerca da decisão do STF no RE no 718.874 RS, ao entender que a contribuição
tratadas nos autos foi considerada constitucional.
Aponta que, por meio das Soluções de Consulta Cosit no 92/2018 e no “19”, o
Fisco responde, especificamente, se a responsabilidade das empresas que
compram do produtor rural foi extinta em razão da elaboração do Resolução do
Senado no 15/2017. Acrescenta que entre os dispositivos suspensos por essa
Resolução do Senado está o inciso IV do artigo 30 da Lei n 8.212/1991, com
redação dada pela Lei no 9.528/1997, que estabelece a sub-rogação do adquirente
nas obrigações do produtor rural pessoa física.
Afirma que em razão da RFB continuar a efetuar a cobrança das contribuições
devidas com base no dispositivo citado, apesar da Resolução do Senado referida,
efetuou consulta, em 09/2017, para entender porque o Fisco insistia com a
cobrança dessas contribuições. Diz que, em resposta a RFB, apontou que a
Resolução no 15/2017 suspendia os dispositivos previstos na Lei no 8.212/1991,
artigo 12, inciso V, artigo 25, incisos I e II, artigo 30, inciso IV, mas que essa
suspensão encontrava limites no pronunciamento do STF no RE no 363.852 que os
declarou inconstitucionais.
Assevera que a RFB considerou que, por ser essa Resolução vinculada ao
julgamento do citado RE 363.852 e por ter havido um julgamento posterior no RE
no 718.874/RS no qual o STF reconheceu a constitucionalidade das alterações
promovidas pela Lei no 10.256/2001, a referida suspensão seria aplicável apenas
em relação aos dispositivos vigentes antes da Lei no 10.256/2001.
Argumenta que a RFB se valeu da consulta formulada para disseminar a tese de
que o STF, no RE no 718.874/RS, em sede de repercussão geral, teria estabelecido
o dever, do adquirente de produção rural de pessoa física, de recolher as
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
6
contribuições devidas pelos produtores rurais responsáveis por essa produção,
querendo retomar a “constitucionalização” do inciso IV do artigo 30 da Lei no
8.212/1991.
Diz que, contudo as alterações da Lei no 10.256/2001 não tocaram o disposto no
inciso IV do artigo 30 da Lei n 8.212/1991, mas se limitaram e “reintroduzir” o
produtor rural pessoa física como contribuinte do “Funrural”. Aduz que o RE no
718.874 foi ajuizado por produtor rural pessoa física que não possuía legitimidade
processual para questionar em nome próprio, cobrança direcionada a terceiro.
Alega que o STF não tratou da responsabilidade do adquirente por sub-rogação
nesse caso. Aponta, ainda, que esse tema não constou da tese fixada pelo STF em
sede de repercussão geral.
Afirma que deve ser mantido o entendimento contido nos RE no 363.852/MG e
596.177/RS e que, quando do julgamento do RE no 718.874/RS, não houve
qualquer fato novo que pudesse justificar a interpretação dada pela RFB sobre o
tema. Transcreve trechos das decisões referidas.
Diz que o fato de ter sido decidido que a contribuição imposta ao produtor rural
empregador ser constitucional não implica na constitucionalidade dessa cobrança
do adquirente da produção rural. Aduz que se tratam de sujeitos passivos
diferentes. Conclui que ainda há inconstitucionalidade, reconhecida pelo STF,
relativamente à obrigação do adquirente que decorre da sub-rogação nas
obrigações dos produtores rurais pessoas físicas e que essa inconstitucionalidade
deve ser acatada pela RFB.
Aspectos. Inconstitucionalidade de contribuição social para custeio da Previdência
– Funrural. Artigo 25 da Lei no 8.212/1991. Irregularidade formal da exação.
Tece considerações sobre o custeio da Seguridade Social, sobre a instituição de
tributos para esse custeio. Afirma que a contribuição prevista no artigo 25 da Lei n
8.212/1991 foi instituída de forma irregular, através de lei ordinária, tanto assim
que foi declarada a inconstitucionalidade da sua instituição com base na alteração
promovida pela Lei no 9.528/1997 por meio dos refridos RE. Diz, após citar a
legislação, que a Lei n 10.256/2001 padece da mesma irregularidade, pois se trata
de lei ordinária.
Conclui que a cobrança padece de fundamento legal.
Bitributação.
Cita trechos da legislação previdenciária e aponta que o artigo 25 da Lei no
8.212/1991, alterado pelas Lei no 8.540/1992, Lei no 9.528/1997 e Lei no
10.256/2001, que determina o recolhimento de contribuição pelo empregador
rural pessoa física apresenta a mesma base de cálculo da Cofins. Transcreve
trechos da legislação que trata da Cofins.
Diz restar evidenciada a bitributação que deve ser afastada em razão do respeito
ao princípio tributário que veda a cobrança de duas exações sobre o mesmo fato
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
7
gerador o mesmo destino (Seguridade Social). Cita trecho do voto no RE no
363.852/MG para fundamentar seu entendimento.
Afirma que restou comprovada a ofensa ao Princípio de Vedação ao Bis In Idem.
Ofensa ao Princípio da Isonomia.
Alega que a forma de arrecadação do tributo tratados nos autos, prevista nos
artigo 25 e 30, inciso IV da Lei no 8.212/1991 fere o Princípio da Isonomia,
previsto na Constituição da República – CR de 1988, artigo 150, inciso II, que veda
seja dado tratamento diferenciado a contribuintes que estejam em situação
equivalente.
Assevera que os empregadores rurais pessoas físicas recolhem a contribuição com
base no total de sua comercialização e as pessoas jurídicas pelo valor que
adquiriram deles, recebendo tratamento desigual e mais oneroso quando
comparados aos empregadores urbanos que contribuem apenas com base na
folha de salários de seus trabalhadores. Aduz que há desigualdade de tratamento
em relação aos próprios produtores rurais. Cita novamente trecho do voto do
Relator da decisão no RE no 363.852/MG.
Conclui que pela exegese da legislação, combinada com o posicionamento do STF,
deve ser afastada a obrigação do empregador rural quanto ao recolhimento da
contribuição calculada sobre o montante da comercialização de seus produtos.
Ilegalidade da multa aplicada.
Diz que a multa aplicada de 75% é ilegal e desproporcional. Aduz que quanto à
multa devem ser observados os Princípios da Razoabilidade ou Proporcionalidade,
da Capacidade Contributiva e do Não Confisco.
Aponta que o valor da multa aplicada acrescido dos valor de juros, praticamente
se iguala ao valor do débito principal o que configuraria confisco que é vedado
pela CR de 1988, artigo 150, inciso IV. Cita trecho de decisão do STF para
fundamentar sua alegação e tece considerações sobre os Princípios da
Razoabilidade ou Proporcionalidade.
Assevera que, caso assim não se entenda, seja aplicada a multa de 50% prevista
no inciso II do artigo 44 da Lei n 9.430/1996.
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Aponta que o crédito tributário (inclusive com a multa) encontra-se com a
exigibilidade suspensa em razão do disposto no CTN, artigo 151, inciso III, sendo
vedada a sua inscrição em Dívida Ativa.
Pedido.
Requer seja acolhida a impugnação para:
a) que seja declarada a improcedência total da autuação em função da
inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 30 da Lei n 8.212/1991, conforme RE
no 363.852 e RE no 596.177;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
8
b) aplicar a multa com base na legislação pertinente de no máximo 50% uma vez
que, no caso em questão, não restou hipótese que autorizasse a sua majoração;
c) que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade, enquanto estiver em
discussão administrativa, com base no disposto no CTN, artigo 151, inciso III.
A DRJ deliberou (fls. 75-91) pela improcedência da Impugnação, mantendo o crédito
tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da
subrogação, é obrigada a recolher as contribuições, devidas à Previdência Social e
ao Senar, incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo
produtor rural nessas transações.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação.
ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 03/11/2020 (fls. 105),
apresentou recurso voluntário (fls. 110-128), em 20/11/2020, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado a autuação versa sobre a exigência de Funrural por sub-rogação, na
aquisição de mercadorias de produtor rural (competências 02/2016 a 10/2016; de 03/2017 a
07/2017, de 10/2017 e 12/2017), e contribuição ao SENAR sobre o mesmo fato gerador
(competências 02/2016 a 10/2016; 01/2017 a 07/2017).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
9
A recorrente argumenta longamente acerca da inconstitucionalidade da cobrança,
afirmando que a interpretação do Fisco sobre a matéria e seu status no STF estaria equivocada.
Sem razão, porém.
Veja-se em primeiro lugar que este órgão está proibido de adentrar na análise da
constitucionalidade de dispositivos legais. É o que prevê a Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Adentrando na substância do argumento da recorrente, verifico que este foi
adequadamente enfrentado pela decisão recorrida, com a qual estou de acordo, e cujos trechos
reproduzo abaixo, como razões de decidir, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o
1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância a este respeito:
O impugnante afirma, essencialmente, que não há norma no ordenamento pátrio
em vigor (relativamente ao período considerados nas autuações) apta a
fundamentar a responsabilização do adquirente de produção rural, pelas
contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física, uma vez que o inciso IV do
artigo 30 da Lei n 8.212/1991 foi declarado inconstitucional pelo STF, em sede de
Recurso Extraordinário, apreciado com Repercussão Geral nos no RE no
363.852/MG e no 596.177/RS, e que essa decisão é a que deve ser aplicada no
período considerado nas autuações.
O autuado alega, ainda, divergir do entendimento da RFB (manifestado em
Soluções de Consulta) segundo o qual:
a) em função da decisão do STF, RE no 718.874/RS (com Repercussão Geral), teria
sido declarada a constitucionalidade dos dispositivos contidos na Lei no
8.212/1991 (artigo 25 e o inciso IV do artigo 30) que regulam os tributos tratados
nos autos, desde as modificações na redação promovidas pela Lei no 10.256/2001;
e
b) a suspensão dos artigos artigo 25 e o inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991
tratada pela Resolução do Resolução do Senado no 15/2017 deve ser limitada ao
conteúdo da decisão contida no RE no 363.852, não se aplicando ao período
posterior à publicação da Lei no 10.256/2001. Além disso, o sujeito passivo
apresenta argumentos e alegações com os quais pretende levar à conclusão de
que não poderia ter ocorrido o lançamento tratado nos autos uma vez que o
disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 25, com as alterações promovidas pela Lei
no 8.540/1992, pela Lei no 9.528/1997 e pela Lei no 10.256/2001, afrontaria
normas constitucionais. Os principais dispositivos da legislação tributária
(conceito dado pelo disposto no CTN artigo 96 e artigo 100), vigentes por ocasião
da ocorrência dos fatos geradores que foram indicados como fundamentos
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
10
normativos da obrigação tributária do sujeito passivo (nos formulários de
autuação e no relatório fiscal) são os reproduzidos a seguir: [...]
O disposto na Lei no 11.457, de 16/3/2007, determina a aplicação da sub-rogação
nas obrigações do produtor rural pessoa física, pelo adquirente pessoa jurídica,
uma vez que a contribuição substitutiva para o Senar (prevista na Lei no
9.528/1997, artigo 6o) tem as mesmas bases de cálculo da contribuição para a
Previdência Social prevista no artigo 25 da Lei no 8.212/1991:
[...]
Posteriormente, com a modificação da redação da Lei no 9.528/1997, artigo 6o,
por meio da Lei no 13.606/2018, a fundamentação da sub-rogação do adquirente,
pessoa jurídica, nas obrigações do produção rural de pessoa física passou a ser
tratado especificamente em dispositivo normativo incluído na Lei no 9.528/1997
(inciso I do artigo 6o). Tais dispositivos estavam em vigor no ordenamento jurídico
pátrio no período de ocorrência dos fatos geradores e vinculam a autoridade
administrativa tributária (que efetua o lançamento tributário e a que julga
eventual impugnação contra esse lançamento), por força do que dispõe o CTN,
artigo 142, combinado com o disposto na Lei no 8.112/1990, artigo 116, inciso III.
[...]
Esclareça-se, ainda, que a jurisprudência mencionada na sua peça de impugnação,
relativamente a processos dos quais não é parte, apesar de tratar de decisões
tomadas em julgados com Repercussão Geral, não se referem a decisões exaradas
com força vinculante para a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB
e suas autoridades.
A vinculação da RFB e, mais especificamente, desta Delegacia de Julgamento às
conclusões exaradas pelo STF ou pelo STJ, em desfavor da União, no âmbito de
Recursos Extraordinário ou Especial submetido à sistemática tratada no antigo
CPC, artigos 543-B 543-C (recursos repetitivos e repercussão geral), mesmo
considerando-se a redação dada à Lei no 10.522/2019, pela Lei no 13.874/2019, é
regida pelo que dispõe a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12/2/2014,
publicada no DOU de 17/2/2014: [...].
No período de ocorrência dos fatos geradores, tal como ocorre atualmente,
inexiste qualquer Nota Explicativa da PGFN, nos termos da citada Portaria e do
disposto na Lei no 10.522/2019, artigo 19-A, inciso III (considerando-se a redação
vigente por ocasião da ocorrência dos fatos geradores)e a redação dada pela Lei
no 13.874/2019 (atualmente em vigor), que vincule a decisão da DRJ ao
entendimento de que as exações previstas na Lei no 8.212/1991, artigo 25, incisos
I e II, artigo 30, inciso IV, e na Lei no 9.528/1997, artigo 6o, sejam inconstitucionais
ou que não devam ser aplicados.
Assim, considerando-se os dispositivos normativos citados, em que pese à
existência de decisões judiciais em processos dos quais o sujeito passivo não é
parte, no âmbito do STF ou de outros Tribunais e Juízos que tenham decidido pela
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
11
inconstitucionalidade destes dispositivos, tendo em vista que a autoridade
administrativa lançadora e a julgadora atuam de forma vinculada à legislação e
diante da inexistência de norma que desobrigue as autoridades da RFB a não
respeitar os citados dispositivos, tem-se que as alegações da defesa acerca de sua
inconstitucionalidade ou no sentido de que a RFB deveria acatar o entendimento
indicado nos julgados a que se referiu, não podem se acatadas.
Portanto, por força da legislação referida, o sujeito passivo tinha o dever, como
adquirente, de descontar do valor a ser pago pela aquisição de produção rural de
pessoa física, o montante de contribuição devida à previdência social e ao Senar
pelo produtor rural pessoa física e recolhê-los e de declarar tais contribuições por
meio de GFIP.
[...]
Com relação a alegação da defesa de que, por força da publicação da Resolução
do Senado de no 15/2017, não poderiam ter sido lançadas as contribuições com
base na legislação citada e que não haveria mais fundamento para sub-rogação
uma vez que o disposto no inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991 teria sido
retirado do ordenamento jurídico, tem-se que eles não podem prosperar pelas
razões que seguem.
De fato, como argumenta o autuado, o Senado Federal editou a Resolução do
Senado Federal no 15/2017 na qual consta que:
Art.1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de 1992, que deu nova redação ao art.
12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852.
(grifo nosso)Contudo, como inclusive sinaliza a defesa quando trata do
entendimento da RFB sobre o assunto, a RFB, constatando que o texto da
Resolução avançava do conteúdo das decisões do STF que fundamentaram sua
elaboração nos termos do disposto no CTN, artigo 52, inciso X, por meio do
Parecer RFB/Cosit no 19, de 26/9/2017, solicitou que a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN se manifestasse no tocante à interpretação a ser
conferida à referida resolução do Senado.
De acordo com o Parecer PGFN-CRJ no 1.447/2017, publicado no DOU de
13/9/2017, a suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15, de 2017, não
afeta a contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei
no 10.256/2001. Especificamente consta nesse parecer:
[...]
5. A Resolução no 15, de 2017, objeto da presente manifestação, tem como
desiderato a atribuição de efeitos erga omnes às decisões proferidas pelo
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
12
Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento dos Recursos Extraordinários no
363.852/MG e 596.177/RS. É o que se infere da justificativa apresentada durante
a fase de tramitação legislativa do projeto, senão vejamos:
[...]
6. Sucede que a Resolução no 15, de 2017, interpretada com base na literalidade
de seu texto, parece ostentar uma amplitude maior do que a proclamação de
inconstitucionalidade levada a efeito no RE no 363.852/MG e no RE no
596.177/RS, o que o levaria a alcançar a contribuição do segurado especial e a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída com base na Lei no
10.256, de 9 de julho de 2001.
[...]
8. Assim, ciente de que a Administração Pública, dentro das amarras que lhe
impõe o princípio da legalidade e da separação de poderes, não pode se recusar a
dar cumprimento à norma jurídica, nem mesmo por considerá-la inconstitucional,
o presente parecer tem por objetivo examinar a Resolução do Senado no 15, de
2017, buscando conferir-lhe escorreita interpretação dentro do contexto
normativo e jurisprudencial no qual se encontra inserida, adotando-se os
seguintes aspectos como balizas hermenêuticas:
(i) os limites da resolução do Senado à luz do papel constitucional que lhe foi
atribuído pelo art. 52, X, da Constituição da República;
(ii) o exato conteúdo da declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo STF
no julgamento dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS,
decisões cuja eficácia subjetiva se pretende estender por meio da edição do ato
legislativo sub examine;
(iii) a orientação do STF firmada no RE no 718.874/RS, que analisou a
constitucionalidade da contribuição social do produtor rural pessoa física
reintroduzida com base na Lei no 10.256, de 2001.
[...]
Conclusões 72. Diante de todo o exposto, após detida análise da Resolução no 15,
de 2017, à luz do contexto normativo e jurisprudencial que envolve o tema da
contribuição social do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita
bruta decorrente da comercialização da produção rural, extraem-se as seguintes
conclusões:
a) Em consonância com o art. 52, X, da Constituição, a suspensão promovida pela
Resolução do Senado deve se dar nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade afirmada pelo STF (à qual pretende atribuir eficácia erga
omnes), nada além disso. O Senado deve ater-se à extensão da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF, não lhe assistindo competência para
examinar o mérito da decisão, para interpretá-la, para ampliá-la ou para restringi-
la.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
13
b) A Resolução do Senado no 15, de 2017, que confere eficácia erga omnes à
declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n. 363.852/MG, reafirmada
no RE no 596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de ser interpretada
nos limites dos julgamentos a que se refere, seja porque essa é a sua natural
vocação, tal qual disposta na Carta Constitucional (art. 52, X), seja porque a
observância ao próprio julgado em repercussão geral é medida que se impõe a
juízes e tribunais (nCPC, art. 927) e à própria Administração Tributária (art. 19 da
Lei no 10.522, de 2002), mesmo que não houvesse a edição da sobredita
resolução senatorial.
c) Em matéria de contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física
sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua produção rural, o STF,
à luz de contexto constitucional e legal substancialmente diverso, voltou a
apreciar a temática sob essa nova roupagem nos autos do RE no 718.874/RS,
igualmente jungido ao regime da repercussão geral. Há de se reconhecer que a
tese com repercussão geral firmada pelo Pretório Excelso nos autos do RE no
718.874/RS deverá necessariamente ser observada pela Administração Tributária,
funcionando, sem dúvida alguma, como limite para a própria interpretação da
Resolução no 15, de 2017.
[...]
e) Assim, partindo-se da compreensão de que se presumem constitucionais as leis
e atos normativos editados pelo legislador, e em observância ao princípio da
supremacia da Constituição e da máxima eficácia das normas Constitucionais,
cumpre à Fazenda Nacional extrair da textualidade da Resolução no 15, de 2017,
interpretação conforme à Constituição.
f) Nessa perspectiva, deve-se reconhecer que o ato do Senado suspende a
aplicação dos dispositivos alterados pelo art. 1o da Lei no 8.540, de 1992 (art. 12,
inciso V, art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991), bem
como as alterações posteriores realizadas nos mesmos artigos pela Lei no 9.528,
de 1997, apenas e tão somente no que tange à normatização da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física.
g) A Resolução no 15, de 2017, não abrange as normas concernentes à tributação
do segurado especial, uma vez que o STF não atribuiu a elas a pecha de
inconstitucionalidade, malgrado estejam sob o abrigo dos mesmos textos legais. A
discussão quanto à constitucionalidade da contribuição social do segurado
especial é objeto do Recurso Extraordinário no 761.263/SC (tema 723 de
repercussão geral), ainda não julgado pela Corte Suprema.
h) A suspensão promovida pela Resolução no 15, de 2017, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei no
10.256, de 2001, com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998), uma vez que: (i) a tributação levada a efeito a
partir de então está amparada por contexto normativo substancialmente diverso
daquele submetido ao STF quando do julgamento do RE no 363.852/MG e do RE
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
14
no 596.177/RS, aos quais a Resolução senatorial se reporta; (ii) entendimento
contrário implicaria desprezo à tese firmada pelo STF no RE no 718.874/RS, que
assentou a constitucionalidade formal e material da tributação após a Lei no
10.256, de 2001.
i) A Resolução senatorial prevê a suspensão da execução do art. 12, inciso VII, da
Lei no 8.212, de 1991, que não constava do texto do projeto de Resolução quando
de sua aprovação pelo órgão competente do Senado. O art. 12, inciso VII, da Lei
no 8.212, de 1991, que traz regras relativas ao segurado especial, encontra-se fora
do alcance dos precedentes firmados no RE no 363.852/MG e no RE no
596.177/RS. Ao que tudo indica, a referência ao mencionado dispositivo legal
decorre de mero equívoco material consignado no acórdão do STF, que foi
reverberado na Resolução no 15, de 2017.
j) Além disso, o art, 12, VII, da Lei no 8.212, de 1991, foi alterado por outras leis
(Lei no 8.398, de 1992, e Lei no 11.718, de 2008), nenhuma delas objeto do
julgamento empreendido pelo Supremo Tribunal Federal.
k) Por conseguinte, a escorreita interpretação da Resolução do Senado no 15, de
2017, que deverá nortear a aplicação do sobredito ato normativo pela
Administração Tributária, é a de que ela suspende a exigência da contribuição
social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o produto da
comercialização da produção rural, tão somente em relação ao período anterior à
Lei no 10.256, de 2001.
l) Ratifica-se o entendimento consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017, no
sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis
desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
73. É o parecer. Caso aprovado, sugere-se o encaminhamento de cópia desta
manifestação à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), assim como à
SecretariaGeral de Contencioso da Advocacia-Geral da União (SGCT/AGU), para
ciência.
Dessa feita, considerando as conclusões do parecer da PGFN citado e o disposto
na Constituição da República de 1988, artigo 52, inciso X, tendo em vista que os
fatos geradores são posteriores à publicação da Lei no 10.256/2001 e que as
normas que serviram de base às autuações estão em vigor e vinculam as
autoridades tributárias (inclusive as julgadoras), tem-se que, em que pesem o
entendimento da defesa, deve ser aplicada a legislação indicada nos formulários
de autuação(dispositivos normativos transcritos), dentre as quais o disposto na Lei
no 8.212/1991, artigo 30, inciso IV.
Aplica-se, ainda, ao presente caso a Súmula CARF n. 150:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
15
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Não obstante, em relação à contribuição ao SENAR, como o período de apuração
abarca competências anteriores a 2018 (02/2016 a 10/2016; 01/2017 a 07/2017), ao contrário do
que conclui a decisão recorrida, entendo que esta não pode ser exigida sobre as referidas
competências. Isso porque o seu fundamento legal surge com a Lei no 13.606/2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528/1997. Neste sentido, o Parecer SEI no 19443/2021/ME,
no qual a PGFN inclui o tema na lista de dispensa de contestação e recursos, dada a pacificação do
entendimento das turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/91,
como fundamentos para a substituição tributária aqui analisada, a qual somente é válida a partir
da vigência da Lei no 13.606/2018 (a qual incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997).
Assim, devem as exigências referentes a tais competências ser excluídas do
lançamento.
Finalmente, em relação à penalidade, verificando-se que estas foram cobradas na
forma da legislação e que os argumentos da recorrente que a atacam replicam seus fundamentos
de impugnação, adoto as razões da decisão recorrida, com as quais concordo, também como
autoriza o artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a multa de ofício:
Como as obrigações tributárias são devidas pelo sujeito passivo e não foram
recolhidas em época própria, ao contrário do que alega a defesa, são devidas as
multas aplicadas em conformidade com a legislação citada a seguir (informada
também nos formulários de autuação) que, como mencionado, vinculam as
autoridades tributárias por força do disposto no CTN, artigo 142, combinado com
o disposto na Lei no 8.112/1991, artigo 116, inciso III.
A Lei no 8.212/1991, acerca da multa aplicável aos casos de lançamento de ofício,
dispõe que:
Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Por sua vez, a Lei no 9.430/1996 também determina que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720048/2020-18
16
Esclareça-se que tal multa visa a apenar tanto a conduta de não recolher em
época própria, quando a conduta de não declarar as contribuições por meio de
GFIP.
Em atenção as alegações do contribuinte que afirma ser a multa aplicada ilegal e
inconstitucional, como visto, a autoridade administrativa tributária não é
competente para declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de
lei, pois tal competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário.
Portanto, considerando a legislação citada, em que pesem as alegações da defesa,
não há autorização normativa para que, por ocasião do lançamento de ofício, se
deixe de aplicar a multa de ofício (apurada conforme a legislação indicada nos
formulários de autuação) ou para que se aplique multa de forma diversa, com
valor reduzido.
Tem-se, portanto, que foi correto o procedimento fiscal de efetuar o lançamento
das contribuições tratadas nos autos com a multa de ofício (75%).
Finalmente, em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, esta
decorre diretamente da lei, uma vez impugnado o lançamento, sendo desnecessário que este
órgão a determine.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento
as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub-rogação), referentes às competências 02/2016 a 10/2016; 01/2017 a 07/2017.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 146
DF CARF MF
Original